Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703744-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMANDA COELHO MACIEL AGRAVADO: DESEMBARGADOR RELATOR GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de processo incluído na pauta de julgamento da 20a Sessão Ordinária Virtual a ser realizada amanhã, 6/10/2020 (ID 19532169). Intimada a se manifestar sobre o acordo noticiado pela parte requerida nos autos principais (ID 19948636), a agravante/excipiente confirma a transação realizada no Processo n. 0722550-80.2017.8.07.0001, o que torna prejudicada a presente exceção de suspeição e, por conseguinte, o agravo interno interposto contra a decisão que não a admitiu (ID 16094064), em face da perda do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente incidente e o agravo interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 5 de outubro de 2020 20:00:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator